Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740682-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DCB PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, facultou à parte a conversão do feito em ação de cobrança, em razão da ausência de título extrajudicial constituído. III. Razões de decidir 3.1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses de decisões interlocutórias proferidas nas hipóteses do rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3.2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (art. 1.001 do CPC). Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, CPC. 3.3. A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento não conhecido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial combatido. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado. III. Razões de decidir. 3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 3.2. A matéria devolvida ao Tribunal na apreciação do agravo interno e do agravo de instrumento disse respeito à ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança. No caso, foram enfrentadas todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada. 3.3. Não é dever do julgador se pronunciar a respeito de cada argumento suscitado pela parte recorrente na peça recursal. 3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo. 4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, §2o e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo que a decisão que afastou o prosseguimento da execução e determinou a conversão em ação de cobrança possui carga decisória, não podendo ser tratada como mero despacho. Sustenta que a legislação prevê o cabimento de agravo de instrumento em decisões proferidas em processo de execução. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 203, §2o e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015